Tribunal: STF
Processo: RE 1440088
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-24
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Geomario Barbalho Diniz interpõe recurso extraordinário contra acórdão da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “POLICIAL MILITAR - Demissão - Preliminares de cerceamento de defesa, incompetência e violação ao princípio da congruência - Afastamento - Independência das esferas de responsabilização - Existência de Condenação Criminal pelas mesmas condutas - Higidez do Processo Disciplinar - Princípios da Atipicidade e do Informalismo - Poder Discricionário do Administrador - Não configuração de incapacidade à época dos fatos - Dano Moral não comprovado - Provimento negado. A responsabilidade disciplinar seria afastada caso o Apelante tivesse sido considerado inimputável na época da conduta transgressional; o que não ocorreu. Sendo legal a exclusão, é vedado ao Poder Judiciário pronunciar-se sobre a conveniência, justiça ou oportunidade da aplicação da pena, pois tais questões prendem-se ao mérito administrativo”.



    Opostos embargos de declaração, não foram providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos II, V, X, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LV e LXIX; 37, caput e inciso II; 93, inciso IX; e 125, § 4º e § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ressalte-se, também, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes” (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02).



    Quanto à alegação de violação do artigo 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, sob o fundamento de incompetência da Justiça Militar estadual para apreciação de matéria previdenciária, o Tribunal de origem rejeitou esse argumento asseverando que o ato que concluiu pela perda de graduação do praça não examinou questão de natureza previdenciária. Destacou, também, não ter sido provado à alegada incapacidade da parte autora, ora recorrente. Do acórdão atacado destaca-se a seguinte passagem:



    “Em nenhum momento a Justiça Bandeirante arvorou-se da competência para adentrar às questões previdenciárias. Primeiro porque, como o próprio Juízo fez consignar em sua r. sentença, às fls. 505, à análise aqui restou adstrita tão somente ao aspecto disciplinar-militar - o que é garantido pelos próprios dispositivos constitucionais trazidos à lume.



    Importa rechaçar a estratégia dos causídicos ao ingressar com o feito na Justiça Comum e colocar como parte a São Paulo Previdência-SPPREV, tentando deslocar questão que deveria ser, desde o início, abordada nesta Especializada, pois o real objetivo sempre foi o ataque ao ato disciplinar militar que excluiu o ora Apelante das fileiras da Corporação, por meio de Conselho de Disciplina. 



    No afã de possibilitar a discussão em órgão diverso, argumentam pleitearem declaração da SPPREV de que o ex-miliciano fazia jus à reforma por conta de sua saúde Mental, devendo passar para a inatividade.



    (...)



    Com relação à alegação de que o Apelante deveria estar afastado por incapacidade à época dos fatos, por possuir doença mental incapacitante, também essa não merece guarida. Aproveita-se aqui o já explicitado em sede de preliminares. 



    Não há como o Magistrado reconhecer uma incapacidade sem comprovação médica cabal de sua existência - o que jamais existiu à época do CD!” (grifei).



    Assim, é certo que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente e do reexame das provas dos autos, procedimentos incabíveis no âmbito do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONSELHO DE DISCIPLINA. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. REGULARIDADE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.356.233/SP-AgR, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe 10/3/22).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONSELHO DE DISCIPLINA. REGULARIDADE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.385.495/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 28/7/22).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Pedido de anulação de ato de expulsão com a consequente reintegração ao cargo. Impossibilidade. Suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional. Matéria sem repercussão geral. Tema 660. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Súmula Vinculante 5. 4.Regularidade do processo administrativo. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE nº 1.210.759/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5/9/19).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO ARE 748.371-RG/MT – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – SERVIDOR PÚBLICO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE DEMISSÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – VULNERAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE – INOCORRÊNCIA – AUTONOMIA DA ESFERA PENAL E DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INEXISTÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE nº 1.120.423/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/6/19).



    Sobre o tema, merecem destaque, também, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.159.315/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/3/19; ARE nº 1.316.379/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/4/21; e ARE’s nºs 1.348.293/SP e 1.386.549/SP, ambos de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/10/21 e 24/8/22, respectivamente.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente